Tribunal: TJBA
Processo: 8069914-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069914-29.2025.8.05.0000*

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NAIARA DOS SANTOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIANA CARDOSO SANTOS, RAISA RIOS DE ALMEIDA

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES. NATUREZA ALIMENTAR. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO IMEDIATA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 519 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

A natureza alimentar dos honorários advocatícios, embora reconhecida pelo art. 85, § 14, do CPC, não autoriza, por si só, o levantamento imediato dos valores, sendo necessária a verificação da estabilidade e definitividade do crédito.

A dispensa de caução prevista no art. 521, I, do CPC não afasta a necessidade de inexistência de controvérsia relevante sobre o crédito, especialmente quanto à sua extensão ou base de cálculo.

A existência de impugnação ao cumprimento de sentença e de discussão recursal correlata evidencia a persistência de controvérsia jurídica, o que justifica a retenção dos valores até o amadurecimento da controvérsia, em observância à segurança jurídica.

A postura do juízo de origem ao condicionar o levantamento à estabilização do crédito se revela adequada e prudente, evitando risco de levantamento indevido.

A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja condenação em honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 519 do STJ.

A impugnação ao cumprimento de sentença constitui incidente processual, não inaugurando nova relação jurídica autônoma apta a justificar nova verba honorária, mesmo à luz do art. 85, § 1º, do CPC.

Recurso não provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8069914-29.2025.8.05.0000
,
em que figuram, como
Agravante - NAIARA DOS SANTOS SANTOS

e, como
Agravad
o
- BRADESCO SAUDE S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/
BA

R/5